Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600050-69.2020.6.16.0018
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
09/08/2022
Número: 0600050-69.2020.6.16.0018

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 06/06/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600050-69.2020.6.16.0018
Assuntos: Falsificação ou Alteração de Documento Público para Fins Eleitorais, Falsidade
Ideológica
Objeto do processo: Da decisão exarada nos autos de Ação Penal nº 0600050-69.2020.6.16.0018 que
julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal para o fim de: condenar a ré Josânia
Xavier da Silva Colturato como incursa nas penas previstas no art. 350 do Código Eleitoral, por
uma vez; condenar o réu José Marcos Pessa Filho como incurso nas penas previstas no art. 350 do
Código Eleitoral, por cinco vezes, na forma do art. 71 do Código Penal; absolveu o réu José Marcos
Pessa Filho da imputação de prática do delito tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, em relação
às declarações firmadas por Suellen Alves da Luz e Keli Cristina Barbosa, com fundamento no
artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, fixando à ré Josânia Xavier da Silva Colturato a
pena definitiva em 01 ano e 03 meses de reclusão e 03 dias-multa, fixado o regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade pelas penas restritivas de direito, nos seguintes termos:
a) a ré deverá prestar serviços à comunidade à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação (art.
46, §3º, do CP). A entidade beneficiada será definida na execução penal; b) diante da culpabilidade,
da extensão do dano, e, ainda, considerando a sua condição patrimonial, a ré deverá pagar
prestação pecuniária (artigo 43, I, do CP), fixada em 1,5 salários mínimos, segundo o valor do
salário mínimo vigente na data da publicação da sentença, e fixando ao réu José Marcos Pessa
Filho a pena-base em 01 ano e 03 meses de reclusão e 03 dias-multa, fixado o regime aberto,
substituída a pena privativa de liberdade, pelas penas restritivas de direito, nos seguintes termos:
a) o réu deverá prestar serviços à comunidade à razão de 01 (uma) hora por dia de condenação (art.
46, §3º, do CP). A entidade beneficiada será definida na execução penal; b) diante da culpabilidade,
da extensão do dano, e, ainda, considerando a sua condição patrimonial, o réu deverá pagar
prestação pecuniária (artigo 43, I, do CP), fixada em 03 (três) salários mínimos, segundo o valor do
salário mínimo vigente na data da publicação da sentença. (Ação Penal proposta pelo Ministério
Público Eleitoral contra José Marcos Pessa Filho, Celmira José Maria Miranda, Keli Cristina
Barbosa, Valério Simone Padilha, Valdirene Alves da Silva, Josânia Xavier da Silva Colturado,
Suellen Alves da Luz e Patrícia Rodrigues de Sá, pela prática, em tese, da conduta tipificada no art.
350 do CE, por 7 vezes, em relação ao primeiro acusado, e por 1 vez em relação à segunda ré,
diante da inserção dos denunciados em documento particular, de declaração falsa ou diversa da
que devia ser escrita, para fins eleitorais; ref. IPL nº 0004692-61.2013.8.16.0100, 1ª Promotoria Vara
Criminal de Jaguariaíva/PR; RE 277-89.2012.6.16.0018; IPL 2013.1086-0, 1ª Promotoria de Justiça da
Comarca de Jaguariaíva/PR; Petição Cível nº 0600396-20.2020.6.16.0018; AP 0600100-
61.2021.6.16.0018).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico

Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Partes
Procurador/Terceiro vinculado
JOSE MARCOS PESSA FILHO (EMBARGANTE)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
RODRIGO GARCIA SALMAZO (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
LUANA DA SILVA NADOLNY (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
EDUARDO WECKL PASETTI (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
JOAO GUILHERME REBUSKI (ADVOGADO)
EDINEI STEGER RINALDI (ADVOGADO)
CESAR AUGUSTO PESSA FILHO (ADVOGADO)
WELLINGTON MAIKON FERREIRA (ADVOGADO)
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
(EMBARGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43016
994
04/08/2022 17:16 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.958

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 0600050-69.2020.6.16.0018 – Jaguariaíva – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: JOSE MARCOS PESSA FILHO
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO GARCIA SALMAZO - OAB/PR34931
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: LUANA DA SILVA NADOLNY - OAB/PR94791
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: EDUARDO WECKL PASETTI - OAB/PR8088000-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: EDINEI STEGER RINALDI - OAB/PR92729-A
ADVOGADO: WELLINGTON MAIKON FERREIRA - OAB/PR76886
EMBARGADO: PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

E M E N T A :
E M B A R G O S
D E
D E C L A R A Ç Ã O
–
Q U Ó R U M
INCOMPLETO - ART. 28, § 4º, DO
C Ó D I G O
E L E I T O R A L
–
INAPLICABILIDADE – CONDENAÇÃO
CRIMINAL – AUSÊNCIA DE APLICAÇÃO
DE SANÇÃO DE CASSAÇÃO MANDATO -
R E D I S C U S S Ã O D E M A T É R I A
EXPRESSAMENTE APRECIADA NO
ACÓRDÃO - EMBARGOS REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de
declaração sempre que na decisão judicial
houver obscuridade, contradição, omissão
ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2. O órgão julgador não está obrigado a
analisar de forma expressa todos os
dispositivos legais suscitados pela parte e
tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão
fundamentada, coerente e lógica,
enfrentando os argumentos que, em tese,
possam infirmar a conclusão adotada no
julgado (artigo 489, IV, do CPC)
Num. 43016994 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370

3. Não se aplica a regra prevista no artigo
28, § 4º, do Código Eleitoral aos feitos
criminais, eis que não têm por objeto
principal a cassação de registro de
candidatura, anulação geral de eleição ou
perda de diploma.

4. Os embargos de declaração não são via
adequada à pretendida reanálise da matéria
alegada.

5. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 03/08/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por JOSE MARCOS PESSA FILHO
contra acórdão (ID. 42600081) que, por unanimidade de votos, conheceu e negou provimento ao
recurso criminal interposto pelo embargante e deu parcial provimento ao recurso criminal
interposto pelo Ministério Público Eleitoral “apenas para consignar que, havendo trânsito em
julgado da decisão condenatória proferida nesses autos, ocorrerá, automaticamente, a perda do
mandato de vereador do réu JOSÉ MARCOS PESSA FILHO, independentemente de qualquer
deliberação pela Câmara Municipal”.

O embargante alega (ID. 42965625) a nulidade do julgamento do acórdão
embargado em decorrência de quórum incompleto no seu julgamento, em violação do art.
28, § 4º, do Código Eleitoral.

Questiona, ainda, a fragilidade e inconsistência das provas condenatórias e
ausência de análise de potencialidade lesiva da conduta conforme art. 350 do mesmo código.

Por fim, requer o conhecimento e o acolhimento dos embargos, com efeitos
infringentes.

Em contrarrazões (ID. 4298593), a Procuradoria Regional Eleitoral pugna pela
admissibilidade do recurso pela sua tempestividade e pela rejeição dos aclaratórios, aduzindo a
inexistência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, bem como a ausência de
prejuízo e a inaplicabilidade do art. 28, §4º, do CE ao presente caso.
Num. 43016994 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Os embargos de declaração são tempestivos, devendo ser conhecidos.

A natureza reparadora dos Embargos de Declaração só permite a sua
oposição contra sentença ou acórdão acoimado de obscuridade, contradição ou omissão
(art. 275, I e II do Código Eleitoral), ou ainda para correção de erro material, bem como
para fins de prequestionamento.

Na hipótese, inicialmente o embargante aduz a nulidade do acórdão
embargado em razão da ausência de quórum completo no julgamento, em virtude da
declaração de impedimento suscitada pelo Dr. Roberto Ribas Tavarnaro em sessão, não
havendo convocação do seu substituto.

O embargante defende a aplicação, no presente caso, da regra inserida no
art. 28, § 4º, do CE que assim dispõe:

Art. 28. Os Tribunais Regionais deliberam por maioria de votos, em sessão publica, com a
presença da maioria de seus membros.

(...)

§ 4º As decisões dos Tribunais Regionais sobre quaisquer ações que importem cassação de
registro, anulação geral de eleições ou perda de diplomas somente poderão ser tomadas
com a presença de todos os seus membros.

§ 5º No caso do § 4º, se ocorrer impedimento de algum juiz, será convocado o suplente da
mesma classe

Pois bem. Destaco que, por se tratar de tema referente ao julgamento em
plenário do acórdão embargado e de questão de ordem pública, a nulidade suscitada
deve ser analisada nos presentes aclaratórios.

Todavia, ao contrário do que afirma o embargante, o julgamento impugnado
se refere a recurso criminal relativo à imputação de prática de delito descrito no art. 350
do Código Eleitoral, que não tem por objetivo principal a cassação do mandato do
embargante, sendo esta somente mera consequência de eventual suspensão dos direitos
políticos decorrentes de condenação criminal transitada em julgado, nos termos do art.
15, III, da Constituição Federal, in verbis:

Num. 43016994 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370

Art. 15. É vedada a cassação de direitos políticos, cuja perda ou suspensão só se dará nos
casos de:

(...)

III - condenação criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos.

Logo, não se verifica a ocorrência da alegada nulidade, uma vez que a regra
disposta no art. 28, § 4º, do CE não tem aplicação cogente ao presente caso.

Ressalta-se que o julgamento, realizado com unanimidade de votos
proferidos com a presença de 6 membros (cinco membros votantes mais o Exmo.
Presidente que não proferiu voto), seguiu a determinação do Regimento Interno do TRE-
PR, que estabelece que as deliberações ocorrerão com a presença mínima de 4
integrantes, confira-se:

Art. 66. O Tribunal deliberará por maioria de votos, com a presença mínima de 4 (quatro) de
seus juízes, incluindo o Presidente da sessão, salvo nos casos expressos na Legislação e
neste Regimento.

Repito que devemos diferenciar as demandas tipicamente eleitorais, que têm
por objeto a cassação de registro de candidatura, anulação geral de eleição ou cassação
de diploma e, por isso, exigem julgamento com quórum completo, das ações penais que
eventualmente podem causar a perda de mandato, como decorrência direta da
suspensão dos direitos políticos pela condenação criminal transitada em julgado.

Mutatis mutandis, cito julgado do c. TSE:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2010. CORRUPÇÃO ELEITORAL E FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL.
AGRAVO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA NÃO CONHECIDO. NULIDADES
PROCESSUAIS REJEITADAS. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. INCIDÊNCIA DAS
SÚMULAS Nº 24 E Nº 28/TSE. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DOSIMETRIA DA PENA.
CONTINUIDADE DELITIVA. EXASPERAÇÃO DA PENA INTERMEDIÁRIA PELO NÚMERO
DE INFRAÇÕES. PROVIMENTO PARCIAL PARA RETIFICAR O CÁLCULO DA PENA.

1. Recurso especial eleitoral interposto contra acórdão do TRE/DF que, em ação penal
originária, condenou a recorrente às penas de 4 anos, 5 meses e 8 dias de reclusão em
regime semiaberto e pagamento de 20 dias-multa, pela prática dos crimes de corrupção
eleitoral (art. 299 do CE), relativamente a compra de votos de 4 (quatro) eleitores, e
falsidade ideológica eleitoral (art. 350 do CE), em razão da omissão de gastos com os
serviços de 18 (dezoito) pessoas que trabalharam como cabos eleitorais.

I - PRELIMINARES

(...)

3. A inobservância de quórum completo na reunião subsequente à sessão de julgamento
interrompida por pedido de vista não gera nulidade quando já consolidada a votação pela
condenação da ré, bem como diante da ausência de demonstração de prejuízo à defesa.
Num. 43016994 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370

(...)

III – CONCLUSÃO

15. Recurso Especial Eleitoral a que se dá parcial provimento para reduzir a fração
referente à continuidade delitiva no crime de corrupção eleitoral. Determinação ao juízo da
execução que apure eventual preenchimento dos requisitos para conversão da pena
privativa de liberdade em restritiva de direitos. Agravos internos prejudicados.

(Recurso Especial Eleitoral nº 311285, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto Barroso,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônico, Data 19/08/2020)

Outrossim, soma-se a inaplicabilidade da exigência de quórum completo a
ausência de prejuízo.

Com efeito, não há que se falar em declaração de nulidade de atos
processuais que não resultem em qualquer prejuízo para as partes, conforme disposto no
art. 219 do Código Eleitoral:

Art. 219. Na aplicação da lei eleitoral o juiz atenderá sempre aos fins e resultados a que ela
se dirige, abstendo-se de pronunciar nulidades sem demonstração de prejuízo.

Nesse ponto, destaco que o julgamento foi decidido por unanimidade, ou
seja, cinco membros da Corte votaram pela manutenção da condenação do embargante e
pelo provimento parcial do recurso do parquet.

Logo, ainda que, hipoteticamente, houve a convocação do substituto e que
ele votasse a favor do embargante, não haveria alteração no resultado final.

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não merece acolhimento,
razão pela qual rejeita-se a nulidade suscitada.

Adicionalmente, o embargante pugna pelo reconhecimento da fragilidade das
provas que levaram a sua condenação, por meio da vulneração ao disposto no art. 386-A
do Código Eleitoral (ID. 42965625), a saber:

Art. 368-A. A prova testemunhal singular, quando exclusiva, não será aceita nos processos
que possam levar à perda do mandato

Pois bem. Na hipótese de que se cuida, o embargante limita-se em reiterar as
teses que foram expressamente rechaçadas por ocasião do acórdão embargado, não
indicando propriamente a existência de qualquer omissão autorizadora de embargos de
declaração.

Este E. Tribunal avaliou o caso e confirmou o entendimento quanto à
condenação criminal proferida em primeiro grau.

Num. 43016994 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370

Nesse sentido, restou expressamente detalhado em acordão a motivação
para confirmação de sentença condenatória, com alguns trechos ilustrativos de análise de
múltiplas provas (ID. 42960081):

“No que concerne ao denunciado José Marcos Pessa Filho, a autoria delitiva também está
devidamente evidenciada pelas provas existentes nos autos.

Muito embora o acusado não tenha assinado os documentos questionados, está
demonstrado que as declarações foram firmadas com o único fim de provar à Justiça
Eleitoral que não houve gasto com cabos eleitorais na sua campanha ao cargo de Vereador
no ano de 2012.

Conforme já exposto anteriormente, na prestação de contas da campanha eleitoral do ano
de 2012 do candidato José Marcos Pessa Filho, foi apresentada a “relação de pessoas que
vão trabalhar voluntariamente para o candidato a Vereador Marquito sob o nº 45.600 da
coligação Humildade Trabalho e Respeito” (ID 3985478 – página 58).

Intimado a se manifestar sobre as inconsistências encontradas pelo Cartório Eleitoral em
sua prestação de contas, o candidato expressamente afirmou: “quanto a apresentação em
cartório de petição informando pessoas que seriam contratadas para laborar na campanha
eleitoral, tal contratação não concretizou-se, conforme comprovamos através de declaração
expressa em anexo” (ID 3985478 – página 71).

Destaco que o documento acima referido está assinado pelo candidato, o que implica dizer
que conquanto não conste sua assinatura nas declarações questionadas, o réu tinha efetivo
conhecimento do teor das declarações.

(...)

Nesse ponto é importante destacar que além de não ter feito prova de que não produziu o
documento, a própria denunciada Josânia, em seu interrogatório em Juízo, afirmou que foi o
candidato quem lhe pediu que ela colhesse as assinaturas das declarantes. Tal conduta
denota, mais uma vez que, embora possa o réu José Marcos não ter efetivamente
elaborado o documento, conhecia o seu teor e participou efetivamente do falso, ao pedir à
Josânia que coletasse as assinaturas.

(...)

Ao contrário do que sustenta a defesa, não houve “mera ignorância técnica do acusado”,
tendo em vista que ele tinha conhecimento de que as declarantes trabalharam em sua
campanha, o que é totalmente diverso de afirmar que elas trabalharam, mas não
receberam, ou mesmo que a contratação não se concretizou.

Outrossim, o fato de ter havido orientação da Justiça Eleitoral para que o candidato
apresentasse a lista de quem iria trabalhar voluntariamente em sua campanha – o que
sequer foi provado, diga-se de passagem -, é irrelevante para o deslinde do presente feito,
já que a veracidade daquele documento não foi contestada, mas tão-somente das
declarações posteriores.

(...)

Veja-se, assim, que a informação falsa foi utilizada para provar fato juridicamente relevante
na prestação de contas do candidato José Marcos, haja vista a necessidade de o candidato
apresentar os valores, ainda que estimados, dos serviços prestados na campanha eleitoral
pelas declarantes, conforme intimação da própria Justiça Eleitoral.

Num. 43016994 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370

(...)

De igual forma, o dolo específico em relação aos acusados está clarividente, uma vez que
as declarações foram emitidas e utilizadas tão-somente para sanar irregularidade
constatada na prestação de contas apresentada pelo candidato José Marcos à Justiça
Eleitoral, em relação ao pleito de 2012.

(...)

Pois bem. No particular, é fato incontroverso que foram juntadas, na prestação de contas do
candidato ao cargo de Vereador José Marcos Pessa Filho referente às eleições de 2012,
declarações assinadas por Patrícia Rodrigues de Sá, Josânia Xavier da Silva Colturato,
Celmira José Maria Miranda, Valdirene Alves da Silva e Valeria Simone Padilha, nas quais
as declarantes afirmam que não prestaram serviços ao candidato. Também é inconteste que
as declarantes trabalharam para a referida campanha, de forma gratuita.

(...)

Os réus recorrentes alegam, em síntese, que não houve dolo em cometer o crime imputado.

(...)

Todavia, conforme bem pontuado pela magistrada a quo, não há qualquer prova nos autos
de que as declarações foram lavradas pelo contador da campanha. O candidato recorrente
sequer informou nos autos quem seria esse profissional e, caso tivesse arrolado o contador
como testemunha, tal alegação defensiva poderia ser facilmente comprovada pelo acusado.

Por este ângulo, importante esclarecer que o candidato informou nos autos da prestação de
contas inquinada que ele não possuía administrador financeiro e que ele mesmo era o
responsável pela prestação de contas (id. 42788894 – pág. 56).

(...)

Outrossim, a própria denunciada Josânia, em seu interrogatório em Juízo, afirmou que foi o
candidato quem lhe pediu que ela colhesse as assinaturas das declarantes.

(...)

Outrossim, é inegável que, para o homem médio, o conceito de não trabalhar difere, e
muito, do exercício de trabalho sem remuneração. Observo que qualquer pessoa
minimamente alfabetizada e inserida em convívio social sabe que dizer que “não trabalhou
na campanha eleitoral” é totalmente diferente de afirmar que “trabalhou sem remuneração
ou sem ter recebido por isso.”

Ainda, não há qualquer omissão em relação à ausência de potencialidade
lesiva, uma vez que a decisão embargada consignou expressamente que:

Em relação à alegação de que não houve afronta à lisura do pleito ou à fé pública, bem
como que não houve demonstração da existência de dolo específico, anoto que o tipo penal
violado busca resguardar a fé pública eleitoral que, por ser crime formal, não exige resultado
naturalístico, bastando a potencialidade lesiva, que se caracteriza pelo risco ou ameaça à fé
pública, a qual se traduz na confiança, lisura e veracidade das informações prestadas no
âmbito das eleições.

Num. 43016994 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370

Portanto, para a configuração do delito, exige-se, além da falsidade da declaração contida
no documento, a relevância jurídica do falso e que seu uso tenha finalidade eleitoral, sendo
dispensável a ocorrência de lesão concreta.

No caso dos autos, são evidentes a potencialidade lesiva, a finalidade eleitoral e a afronta à
fé pública, eis que os recorrentes apresentaram declarações com conteúdo falso em sede
de prestação de contas, procedimento que possui inegável relevância jurídica dentro do
processo eleitoral, descumprimento norma que determina que todas as receitas e despesas,
inclusive as estimáveis em dinheiro, devem ser declaradas pelos candidatos (Lei nº.
9.504/97 e Resolução TSE nº. 23.376/2012), sendo patente o desrespeito à confiança, à
lisura e à veracidade que devem ter as informações prestadas no âmbito das eleições.

Neste ponto, a Procuradoria Regional Eleitoral também ressalta:

Quanto ao dolo, não subsiste qualquer dúvida de que as declarações foram confeccionadas
para o fim de provar fato juridicamente para fins eleitorais, na medida em que elaboradas
tão somente para atender à intimação judicial lançada nos autos de prestação de contas.”

Assim, verifica-se que a insurgência do embargante não apresenta
propriamente a quaisquer vícios associados à omissão, contradição ou obscuridade, mas
sim ao descontentamento com a solução dada ao caso. O embargante pretende a
reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o
embargante utilizar da via recursal adequada, razão pela qual considero as matérias
como prequestionadas.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de se conhecer dos embargos de declaração
opostos a fim de, no mérito, rejeitá-los, nos termos da fundamentação.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600050-69.2020.6.16.0018 - Jaguariaíva - PARANÁ
Num. 43016994 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370

- RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - EMBARGANTE: JOSE MARCOS
PESSA FILHO - Advogados do EMBARGANTE: YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091,
TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR45009-A, RODRIGO GARCIA SALMAZO - PR34931, RODRIGO
GAIAO - PR34930-A, PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, LUANA DA SILVA
NADOLNY - PR94791, LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - PR63390-A, GUSTAVO BONINI
GUEDES - PR41756-A, GUILHERME MALUCELLI - PR93401-A, EDUARDO WECKL PASETTI -
PR8088000-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A, CAROLINA PADILHA
RITZMANN - PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, JOAO GUILHERME
REBUSKI - PR76890-A, EDINEI STEGER RINALDI - PR92729-A, CESAR AUGUSTO PESSA
FILHO - PR46560-A, WELLINGTON MAIKON FERREIRA - PR76886 - EMBARGADO:
PROMOTOR ELEITORAL DO ESTADO DO PARANA.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em exercício,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. O Juiz Roberto
Ribas Tavarnaro declarou suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa
Bora.

SESSÃO
DE 03.08.2022.

Num. 43016994 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 04/08/2022 17:16:46
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22080417164632200000041988370
Número do documento: 22080417164632200000041988370